Tribunal: TJES
Processo: 5007158-14.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio por Incapacidade Temporária
Data de julgamento: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007158-14.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DANIEL BISPO DOS SANTOS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sua rejeição é medida que se impõe.

2. O
decisum
objurgado não padece de omissão e, da simples leitura das razões, identifica-se o manifesto propósito de rediscussão do julgado, na medida em que pretende a parte Embargante nova análise das teses já enfrentadas.

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Vitória/ES, 10 de junho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007158-14.2022.8.08.0014

EMBARGANTE:
DANIEL BISPO DOS SANTOS

EMBARGADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro ao relatório.

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Embargos de Declaração

oposto por
DANIEL BISPO DOS SANTOS
contra o acórdão id. 7559909, que à unanimidade de votos, anulou a sentença e determinou o retorno dos autos para a produção de prova a fim de averiguar a qualidade de segurado no recurso manejado contra o

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
.

Em suas razões (
id. 7864009
) a embargante aduz a existência do vício de omissão quanto a análise do acervo probatório constante nos autos, que indicaria a manutenção da qualidade de segurado do recorrente desde 2013, o que não traria a necessidade de esclarecimentos.

De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Apesar da argumentação trazida pelo Embargante, ao analisar breve trecho do voto componente do acórdão embargado, possível concluir que as questões devolvidas por ele foram devidamente enfrentadas e decididas no acórdão recorrido.

Como prova disso, vale citar alguns trechos do acórdão objeto deste recurso (
id. 6962782)
:

“
Dessa maneira, fica claro que o lapso temporal entre a data final do último vínculo laboral (20/03/2015) e o ajuizamento desta ação (19/03/2021) ou a data do laudo oftalmológico mais recente e que se presta a comprovar a incapacidade (22/06/2021), perfazem cerca da
6 (seis) anos
.

Destarte,
como não foi possível vislumbrar a manutenção da qualidade de segurado do recorrente nesse período, cabia ao MM. Juiz de primeiro grau determinar a juntada de documentos nesse sentido, mas não o fez
.

Por isso, como deixaram de ser delimitadas questões de direito relevantes para o julgamento do mérito, nos termos do art. 357, II, do Código de Processo Civil, resta obstado o exame do feito nesta sede recursal [...]

Com base nisso, a fim de evitar possível cerceamento de defesa e dada a necessidade de comprovação do período de qualidade do segurado para fins de averiguar o direito pleiteado pelo apelante, deve ser anulada a sentença a fim de que seja reaberta a fase instrutória na instância
a quo
, visando a produção de tal prova.
” (grifei).

Com base em tudo isso, forçoso reconhecer que o objetivo da parte Embargante é rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve omissão deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume o acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 10-14/06/2024

Voto: Acompanho a eminente Relatora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.